Tribunal: CARF
Processo: 13502.000822/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
Ao direito de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato, quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005. Inteligência da Súmula CARF no 91.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Admite-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos da impugnação, notadamente por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, em especial quando destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, exceção prescrita pela alínea c do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000822/2001-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.693 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
Ao direito de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005. Inteligência da
Súmula CARF no 91.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Admite-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a produção de provas
em momentos processuais distintos da impugnação, notadamente por ocasião
da apresentação do Recurso Voluntário, em especial quando destinada a
“contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, exceção
prescrita pela alínea “c” do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) afastar a prescrição do direito de restituição em relação aos
saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1995; ii) admitir as novas provas
colacionadas às e-fls. 1060/1112; e, iii) determinar que seja procedida à reanálise do direito
creditório relativo ao saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1995 e do saldo
credor do IRPJ do ano-calendário de 1997, com retorno dos autos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso, homologar as respectivas compensações,
iniciando-se a partir daí novo rito procedimental nos termos do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000822/2001-71
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 997/1021) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 976/992, que decidiu julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade de e-fls. 558/578, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls.
537/548, que assim deliberou:

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada em face do
indeferimento de parte do Pedido de Restituição de fls. 04, apresentado em 31/10/2001, e da
homologação parcial das declarações de compensação (fls. 303/318), identificadas conforme
quadro no 2 de fls. 539:

A restituição requerida diz respeito a saldos negativos de IRPJ e CSLL de empresas
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

incorporadas pela contribuinte (Indústria de Bebidas Antarctica da Paraíba S/A, CNPJ no
09.2559.821/0001-11, Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, CNPJ no
04.393.401/0001-00, Indústria de Bebidas Antarctica do Piauí S/A, CNPJ no 05.234.760/0001-
87, e Indústria de Bebidas Antarctica de Minas Gerais S/A, CNPJ no 23.536.691/0001-48), no
montante de R$ 4.212.794,72, relativos aos anos-calendário de 1995 e 1997, conforme
demonstrativos de fls. 19/24.
A autoridade administrativa considerou decaídos os pedidos de restituição relativos
aos saldos negativos originários de 1995. Quanto aos saldos negativos de IRPJ e CSLL de
1997, todos eles oriundos exclusivamente da incorporada Indústria de Bebidas Antarctica da
Amazônia S/A, a autoridade administrativa reconheceu-os parcialmente, uma vez que não
convalidou as compensações de estimativas de IRPJ (setembro, outubro e novembro) e de
CSLL (setembro e outubro), ao fundamento de que os créditos apontados pela contribuinte -
saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1996 - não existiriam (fls. 537/549).
Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 558 a
578, da qual resumo, a seguir, suas razões:
(i) No caso em tela, houve homologação tácita do lançamento constituído pela
DIRPJ/1996, e o prazo para requerer a restituição do indébito somente se extinguiria depois de
decorridos 10 (dez) anos da ocorrência do fato gerador (tese dos 5 + 5), nos termos dos artigos
150, § 4o e 168, I do CTN;
(ii) Assim, o Pedido de Restituição referente aos pagamentos indevidos ou a maior no
ajuste do ano-calendário 1995 não havia sido atingido pelo instituto da decadência no momento
do seu protocolo, em 31/10/2001, ficando afastada qualquer argumentação que possa ser
utilizada pelo Fisco no que diz respeito à decadência;
(iii) Houve divergência de interpretação em relação à definição de ano- calendário e
exercício, uma vez que o crédito utilizado para compensar as estimativas de IRPJ tem origem
no ano-calendário 1995, exercício de 1996, enquanto a autoridade administrativa,
equivocadamente, considerou como oriundo do ano-calendário 1996, período em que não se
apurou saldo credor;
(iv) A contribuinte apurou na Dipj/1996, um saldo a pagar de IRPJ de R$
1.664.579,38 (fl. 668), contra um pagamento de R$ 2.187.698,77 (fl. 669), gerando um crédito
para o ano-calendário de 1995 de R$ 523.119,39, utilizado nas compensações das estimativas
do imposto referentes a setembro, outubro e novembro de 1997:

(v) Ademais, a Manifestada pretende ainda, por meio de simples despacho decisório,
desconsiderar as compensações referentes às estimativas de setembro a novembro/1997, que
totalizam R$ 678.000,00, o que não seria mais possível, em face da ocorrência da decadência
para constituição do crédito tributário, conforme determinado pelo artigo 150, § 4o do CTN;
(v) Quanto à CSLL, a Indútria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A efetuou
compensações para liquidação parcial das estimativas durante o ano-calendário de 1997,
consoante demonstrativo de fls. 575 a seguir reproduzido:

(vi) Dado ao fato de os históricos dos lançamentos contábeis das compensações das
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

estimativas da CSLL indicarem que o crédito era derivado do "exercício de 1996", a
contribuinte equivocadamente informara à autoridade administrativa que se tratava de crédito
da contribuição referente ao ano-calendário de 1996, sendo de fato, crédito decorrente de
pagamento a maior das contribuições apuradas nos encerramentos dos anos-calendário de 1992
(16.059,26 Ufir's) e 1995 (R$ 4.249,69); e,
(vii) Assim, requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação das
respectivas compensações;
Verificando plausibilidade nas alegações da interessada, foi determinado que a
unidade de origem reavaliasse as compensações de estimativas de IRPJ e CSLL realizadas sem
processo por Indústria e Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, e, conseqüentemente, dos
respectivos saldos negativos, nos termos do despacho de fls. 742/744.
A unidade de origem elaborou relatório de diligência (fls. 856/860) em que
reconheceu um saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1997 de R$ 2.084.230,93, mas que fora
totalmente exaurido em compensações de estimativas relativas ao ano-calendário 1998, não
remanescendo crédito para utilização na DCOMP 17532.49650.081003.1.3.02-4305. Quanto
ao saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1997, convalidou as compensações de
estimativas da contribuição referentes aos meses de setembro e outubro, reconhecendo um
direito de crédito de R$ 1.063.172,51 que, depois de utilizado para compensar estimativas do
período de apuração seguinte, foi reduzido a R$ 180.263,37, disponível para a compensação
objeto do PER/DCOMP no 06146.45152.081003.1.3.03-1478.
Notificada do relatório produzido em sede de diligência, a contribuinte manifestou-se,
em síntese, nos seguintes termos (fls. 910/914):
(a) A autora da diligência concluiu equivocadamente que o saldo negativo de IRPJ da
Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A de R$ 2.084.230,93 do ano- calendário de
1997 fora consumido nas compensações de estimativas do ano-calendário de 1998 e que não
haveria saldo remanescente a ser usado nas presentes Dcomp’s;
(b) Essas conclusões não devem prevalecer, pois em momento algum houve a
indicação do ano-calendário do crédito nas Dctf’s transmitidas à RFB, tendo em vista que o
respectivo programa, à época, não permitia informar o período de formação do crédito;
(c) Ademais, a contribuinte já havia respondido à autoridade fiscal (fls. 344) que os
valores das estimativas do ano-calendário 1998 foram compensados com o saldo negativo de
IRPJ do ano de 1997 e com crédito de períodos anteriores, consoante tabela de fls. 911:

(d) O valor da estimativa de IRPJ de R$ 430.000,00 referente a jan/98 foi compensado
com o crédito do ano-calendário de 1995, disponível e confirmado pela própria autoridade
fiscal no montante de R$ 523.119,39; e,
(e) A contribuinte comprovou por meio de seus registros contábeis que as estimativas
de CSLL relativas a setembro e outubro de 1997 foram quitadas por meio de créditos dos anos-
calendário de 1992 e 1995, sendo que o saldo credor daquele ano foi de R$ 1.063.172,51,
parcialmente consumido em compensações durante o ano-calendário de 1998, remanescendo
um saldo original passível de utilização de R$ 180.263,37.

Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I (SP) houve por bem julgar parcialmente procedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1995, 31/12/1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA. PRAZO. CINCO ANOS.
O prazo decadencial para pedir restituição ou compensação de saldo negativo de imposto de
renda pessoa jurídica é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. ANÁLISE. PRAZO
DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA.
O poder conferido à Autoridade Fiscal para verificar a regular apuração de saldos negativo de
imposto de renda ou de contribuição social demonstrados em Declaração de Rendimentos,
exercido com a finalidade de verificar a liquidez e certeza de direito creditório suscitado pelo
contribuinte, não é limitado pelo prazo decadencial aplicável à atividade administrativa de
lançamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 997/1021,
via do qual reedita e reforça os argumentos da Manifestação de Inconformidade de e-fls.
558/578, instruindo-o com os documentos complementares de e-fls. 1059/1112.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de pedido de restituição referente a saldos negativos de IRPJ e CSLL
de empresas incorporadas pela Requerente (Indústria de Bebidas Antarctica da Paraíba S/A,
Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, Indústria de Bebidas Antarctica do Piauí S/A
e Indústria de Bebidas Antarctica de Minas Gerais S/A), no montante de R$ 4.212.794,72,
relativos aos anos-calendário de 1995 e 1997, conforme demonstrativos de e-fls. 19/26.
8.O DD. considerou decaído o direito de restituição inerente aos saldos negativos
originários de 1995, reconhecendo parcialmente o saldo negativo da CSLL de 1997, de R$
156.119,24, oriundo da incorporada Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, e, até
este valor, homologou as compensações a ele vinculadas, não tendo convalidado as
compensações de estimativas de IRPJ (setembro, outubro e novembro) e de CSLL (setembro e
outubro), ao fundamento de que os créditos apontados pela contribuinte - saldos negativos de
IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1996 - não existiriam.
9.Em atendimento à diligência proposta às e-fls. 742/745, a unidade de origem
reconheceu às e-fls. 861/865 o saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1997 de R$ 2.084.230,93,
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

mas que foi totalmente exaurido em compensações de estimativas relativas ao ano-calendário
1998, não remanescendo crédito para utilização. Quanto ao saldo credor de CSLL do ano-
calendário de 1997, convalidou as compensações de estimativas da contribuição referentes aos
meses de setembro e outubro, reconhecendo um direito de crédito de R$ 1.063.172,51 que,
depois de utilizado para compensar estimativas do período de apuração seguinte, foi reduzido a
R$ 180.263,37, disponível para a compensação A Recorrente se contrapôs às e-fls. 915/919,
pelos seguintes motivos:
 é equivocada a conclusão de que o saldo negativo de IRPJ da Indústria de
Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, de R$ 2.084.230,93 do ano- calendário
de 1997, foi consumido nas compensações de estimativas do ano-calendário
de 1998 e que não haveria saldo remanescente a ser usado nas presentes
Dcomps, pois em momento algum houve a indicação do ano-calendário do
crédito nas DCTFs transmitidas à RFB, tendo em vista que o respectivo
programa, à época, não permitia informar o período de formação do crédito;
 a contribuinte já havia respondido à autoridade fiscal (fls. 344) que os valores
das estimativas do ano-calendário 1998 foram compensados com o saldo
negativo de IRPJ do ano de 1997 e com crédito de períodos anteriores, a saber:


 O valor da estimativa de IRPJ de R$ 430.000,00 referente a jan/98 foi
compensado com o crédito do ano-calendário de 1995, disponível e
confirmado pela própria autoridade fiscal no montante de R$ 523.119,39; e,
 a contribuinte comprovou por meio de seus registros contábeis que as
estimativas de CSLL relativas a setembro e outubro de 1997 foram quitadas
por meio de créditos dos anos-calendário de 1992 e 1995, sendo que o saldo
credor daquele ano foi de R$ 1.063.172,51, parcialmente consumido em
compensações durante o ano-calendário de 1998, remanescendo um saldo
original passível de utilização de R$ 180.263,37.

10.A r. decisão recorrida prestigiou o DD. quanto ao reconhecimento da
decadência do direito de restituição relativo aos saldos negativos originários de 1995,
procedendo à analise somente os saldos credores de IRPJ e CSLL de 1997 da Indústria de
Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, nos seguintes termos:
Do direito de crédito
Por decorrência da superveniência do prazo extintivo para pleitear a repetição dos
créditos relativos a 1995, serão analisados somente os saldos credores de IRPJ e CSLL de 1997
da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

Quanto ao saldo credor de CSLL do ano-calendário de 1997, a autoridade
administrativa havia reconhecido, em sua decisão recorrida, um crédito de R$ 156.119,24 e, até
este valor, homologou as compensações a ele vinculadas.
A autoridade administrativa, por força da diligência requerida, reconheceu a existência
de um saldo credor de CSLL de R$ 1.063.172,51 que, depois de utilizado para compensar
estimativas do período de apuração seguinte, reduziu-se a R$ 180.263,37, disponíveis para a
compensação objeto do PER/DCOMP no 06146.45152.081003.1.3.03-1478.
A Manifestante, neste ponto, não opôs objeções, consoante leitura do item “3” de sua
manifestação de fls. 914, depreendendo ter aquiescido com o novo valor de crédito da CSLL
relativo ao ano-calendário de 1997.
No tocante ao saldo credor do IRPJ do ano-calendário de 1997, a autoridade
administrativa, inicialmente, havia reconhecido um valor de R$ 1.406.230,93, ante aos R$
2.084.230,93 originalmente apurados e declarados pela Indústria de Bebidas Antarctica da
Amazônia S/A. Todavia, em face da diligência realizada, a autoridade fiscal reconheceu o
saldo credor apurado pela contribuinte de R$ 2.084.230,93, mas concluiu que ele teria sido
totalmente exaurido nas compensações de estimativas de IRPJ relativas ao ano-calendário de
1998.
A Manifestante aduz que a autoridade administrativa incorreu em erro ao vincular os
débitos de estimativas do ano-calendário de 1998 integralmente com o saldo credor de IRPJ de
1997, pois teria desconsiderado outros créditos nas referidas compensações.
De fato, antes da decisão recorrida, em resposta a intimação fiscal, a contribuinte
informara que os valores das estimativas do ano-calendário 1998 tinham sido compensados
com “crédito do saldo de IRPJ do ano de 1997 e de períodos anteriores” (fls. 344). Na ocasião,
também juntou cópias do Livro Razão relativo à conta “Imposto de Renda a Reaver”, cópias de
Dctf em que estariam informadas tais compensações e, ainda, apresentou o seguinte
demonstrativo:

Todavia, o demonstrativo transcrito não discriminava quais os créditos teriam sido
utilizados nas compensações das estimativas. Da mesma forma, os documentos juntados pela
contribuinte no “Anexo 2” não identificavam os créditos que teriam sido aproveitados nas
compensações. Por exemplo, tomando-se o débito correspondente à estimativa de abril de
1998, a contribuinte indicou que os documentos comprobatórios da compensação seriam os
correspondentes às fls. 04, 16 e 24 do Anexo 2, equivalentes às fls. 359, 371 e 379 dos autos
processuais.
Às fls. 359, tem-se a Ficha 9 da Declaração de Informações Econômico- Fiscais da
Pessoa Jurídica, do ano-calendário 1998, da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A,
que traz a apuração da estimativa de abril, feita com base em balanço/balancete de suspensão
ou redução, no valor de R$ 364.834,75, sendo indicada a compensação de R$ 283.000,00 com
o “saldo negativo de períodos anteriores”.
Às fls. 371, tem-se folha do Razão da conta “Imposto de Renda a Reaver”, creditada
no valor de R$ 283.000,00, cujo lançamento traz o seguinte histórico:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

VLR. DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA REL. A PARCELAS DE A
REAVER CONF. PLANILHA DE CALCULO, REF. AO MES DE ABRIL/98
Por fim, às fls. 379, junta Dctf que também não traz qualquer indicativo da origem do
crédito, pois restringe a informar que se trata de compensação realizada com saldo negativo de
período anterior.
Portanto, no curso da análise originária das compensações declaradas, a contribuinte
não tinha fornecido elementos que permitissem identificar os créditos utilizados nas
compensações das estimativas e, portanto, a autoridade administrativa, em sua decisão
originária, fez as vinculações dos débitos de estimativas de acordo com o crédito disponível,
qual seja, o correspondente ao ano-calendário de 1997.
Depois de notificada do resultado do relatório de diligência, a contribuinte apresentou
um novo quadro em que identificou os créditos utilizados nas compensações dos débitos de
estimativas de IRPJ da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A realizadas no curso
do exercício de 1998 (fls. 911):

Indicado os créditos, cabe verificar se a documentação acostada aos autos permite
confirmar a liquidez e certeza de tais valores a permitir a convalidação das compensações
realizadas no curso do ano-calendário de 1998 e se remanesceu saldo credor do IRPJ de 1997
passível de utilização na declaração de compensação em debate.
A estimativa de IRPJ de janeiro (R$ 430.000,00) e parte da de março (R$ 42.966,14)
de 1998 teriam sido compensadas com saldo negativo de IRPJ de 1995.
O Anexo 1 (fls. 915) consiste em um quadro em que a Manifestante indica que o saldo
credor do IRPJ de 1995 de R$ 523.119,39 da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A
teria sido utilizado nas seguintes compensações de estimativas:

Todavia, cópias dos Livros Razão (fls. 650/652) e Diário (654, 657 e 660) trazem
informação diversa, pois seus lançamentos indicam que, em relação ao ano-calendário de 1997,
as compensações das estimativas com o saldo credor do exercício de 1996 (ano- calendário
1995) também abrangeram o período de apuração de setembro, existindo ainda divergência
quanto aos valores compensados, conforme se segue:

Portanto, ao contrário do que alegou a Manifestante, os demonstrativos de cálculos
elaborados pela autoridade administrativa, relativos às compensações das estimativas do ano-
calendário de 1997 com o saldo credor de 1995, juntados às fls. 765/766, estão corretos, uma
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

vez que estão apoiados nas informações extraídas dos elementos da contabilidade da própria
contribuinte.
Assim, depois de executadas as compensações das estimativas correspondentes aos
períodos de apuração de setembro, outubro e novembro de 1997, o saldo credor original
remanescente do IRPJ de 1995 da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, ao invés
dos R$ 313.485,59 informados pela Manifestante às fls. 915, seria de R$ 21.600,56, de acordo
com os cálculos efetuados pela autoridade administrativa de fls. 766.
Conforme informou a contribuinte às fls. 911, em 1998, o saldo negativo do IRPJ de
1995 remanescente teria sido utilizado para quitar integralmente a estimativa de IRPJ de
janeiro (R$ 430.000,00) e parcialmente a de março (R$ 42.966,14).
O Livro Razão de fls. 369/370 indica que as estimativas de janeiro/1998 (R$
430.000,00) e de março/1998 (R$ 61.854,62) foram extintas por compensação e, embora os
lançamentos contábeis não identifiquem a origem desses créditos, é razoável aceitar a
compensação com o saldo remanescente do crédito oriundo de 1995 (R$ 21.600,56), tal como
aventado pela contribuinte, uma vez que o crédito já fora validado pela autoridade
administrativa, não constando dos autos, por sua vez, qualquer motivo para preteri-lo em favor
do crédito oriundo do ano-calendário de 1997. É de se observar, todavia, que o crédito de 1995
(R$ 21.600,56), sequer foi suficiente para quitar o débito de janeiro/1998 (R$ 430.000,00).
Outro crédito indicado pela contribuinte para quitar parte da estimativa de março/1998
e parte da estimativa de abril/1998 seria oriundo do saldo negativo do IRPJ de 1996 de
Sociedade Agrícola de Maues S/A – SAMASA, CNPJ no 04.209.854/0001-33, que teria sido
sucedida pela Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A. Os documentos
comprobatórios de tal alegação estariam reunidos no Anexo 2 (fls. 916/933).
Às fls. 916, a contribuinte juntou cópia de certidão de baixa do CNPJ da SAMASA,
ocorrida em 30/09/1996, motivada por extinção da sociedade decorrente de liquidação
voluntária e não, como alegado pela contribuinte, decorrente de um evento de sucessão
empresarial.
Às fls. 917, consta cópia da Ficha 08 da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica da SAMASA relativa o ano-calendário 1996, em que consta a apuração de um saldo
credor de R$ 18.549,44.
Já às fls. 924/930, a Manifestante juntou cópia da ata da assembleia geral
extraordinária da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, realizada no dia 31 de
outubro de 1996, em que foi aprovada a incorporação da SAMASA.
Consultando os sistemas informatizados da RFB (fls. 966), não se verifica o registro
da ventilada sucessão da SAMASA pela Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A.
Essa situação já seria suficiente para colocar em dúvida a higidez do crédito vindicado
e, por decorrência, sua utilização nas compensações em análise, dado ser mandatório
comunicar ao órgão fazendário, mediante apresentação dos devidos instrumentos de alteração
contratuais, acerca de eventos envolvendo sucessão e transformação da pessoa jurídica.
Todavia, ainda que a mencionada alteração no sistema CNPJ tivesse sido efetivada,
ainda assim caberia ao contribuinte trazer elementos que evidenciassem a incorporação ao
patrimônio da sucessora do saldo negativo da SAMASA e sua utilização nas compensações das
estimativas de IRPJ de 1998, vale dizer, estão ausentes documentos e demonstrações contábeis
em que seja possível confirmar a origem e destino do alegado crédito fiscal.
Também é mencionado pela Manifestante que a estimativa relativa a abril/1998 teria
sido compensada parcialmente com saldos credores de IRPJ de 1994, 1995 e 1997 de outra
sucedida, a Transportadora Dois Pingüins Ltda, CNPJ no 04.324.638/0001-39.
Às fls. 936, foi acostado um instrumento particular, subscrito em 31/12/1997, de
“Dissolução, Liquidação e Extinção da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada
Denominada ‘Transportadora Dois Pingüins Ltda’”, cujas sócias Indústria de Bebidas
Antarctica do Rio de Janeiro S/A e Indústria de Bebidas Antarctica do Nordeste S/A cederam e
transferiram suas quotas à sócia Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A que, assim,
assumiu a posse e domínio da totalidade do patrimônio da sociedade dissolvida.
Às fls. 939/964, a Manifestante junta cópias de Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, em que informa valores dos saldos negativos de IRPJ de 1994, 1995 e 1997 da
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

Transportadora Dois Pingüins Ltda, bem como demonstrativos com indicação da utilização
desses créditos nas compensações das estimativas de IRPJ do ano-calendário 1998 da Indústria
de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A.
Embora as Declarações de Imposto de Renda indiquem que a Transportadora Dois
Pingüins Ltda apurou saldos credores de IRPJ, não existem documentos contábeis que
evidenciem que, em 31/12/1997, data de sua liquidação, esses créditos, sobretudo aqueles
apurados em 1994 e 1995, ainda estavam disponíveis para utilização da Indústria de Bebidas
Antarctica da Amazônia S/A.
Ou seja, deveria ter sido juntado o balanço patrimonial que serviu de referência para a
liquidação da sociedade, em que constasse os referidos créditos dos anos- calendário 1994,
1995 e 1997, bem como deveria ter sido acostado os registros contábeis da Indústria de
Bebidas Antarctica da Amazônia S/A que evidenciassem a incorporação desses créditos fiscais.
Não se trata de rigor excessivo ou exigência sem fundamento, dado que, à época da
liquidação da Transportadora Dois Pingüins Ltda, os contribuintes ainda estavam autorizados a
utilizar créditos de terceiros para compensar débitos relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal. Assim, torna-se imprescindível a apresentação dos demonstrativos e registros
contábeis de ambas as empresas para confirmar, inicialmente, a subsistência dos créditos em
31/12/1997, sobretudo os correspondentes a 1994 e 1995, bem como se foram, efetivamente,
transferidos para a Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A.
Portanto, contatando-se que os demonstrativos e alegações da contribuinte não estão
suportados por elementos da contabilidade, não é possível convalidar as compensações das
estimativas de IRPJ do ano-calendário 1998 efetuadas com base nos créditos fiscais oriundos
da SAMASA e da Transportadora Dois Pingüins Ltda.
Por fim, a Manifestante também informou que parte da estimativa de abril e,
integralmente as de maio, junho, julho, agosto e setembro de 1998 foram quitadas com o saldo
credor correspondente ao ano-calendário de 1997.
Conforme verificado anteriormente, dos créditos indicados para as compensações de
estimativos do ano-calendário de 1998, somente foi confirmado aquele correspondente ao ano-
calendário de 1995 (R$ 21.600,56) e o saldo credor de IRPJ do ano- calendário 1997 de R$
2.084.230,93.
Desta forma, mostra-se razoável o critério adotado pela autoridade administrativa que,
ao avaliar as compensações realizadas sem formalização de processo, alocou os débitos aos
créditos disponíveis, procedimento que também será adotado neste julgado.
Desconsiderando-se os créditos da SAMASA e da Transportadora Dois Pingüins Ltda,
eis que não foram confirmados, e aceitando-se os saldos negativos de IRPJ disponíveis da
própria Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A dos anos-calendário de 1995 e 1997,
verifica-se que os créditos disponíveis foram insuficientes para convalidar todas as
compensações de estimativas vindicadas para o ano-calendário de 1998, consoante
demonstrado no relatório extraído do Sistema de Apoio Operacional “NEO SAPO” de fls.
967/970.
Desta forma, demonstra-se que o saldo credor do IRPJ relativo ao ano- calendário
1997 da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A foi totalmente exaurido pelas
compensações realizadas no curso do ano-calendário de 1998, não remanescendo saldo
disponível para aproveitamento na DCOMP 17532.49650.081003.1.3.02-4305.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em
parte, para reconhecer um direito creditório oriundo do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 1997 da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A de R$ 180.263,37 e, até
este montante, homologar as compensações declaradas no PER/DCOMP no
06146.45152.081003.1.3.03-1478.

11.O RV apresenta os argumentos assim resumidos:
 Do afastamento da decadência:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

 O E. S.T.F. reconheceu em sede de repercussão geral que, apesar da Lei
Complementar 118/2005 ter se intitulado interpretativa, inovou no
ordenamento jurídico, vez que reduzido o prazo para repetição ou
compensação de indébitos, dos chamados "10 (dez) anos contados do fato
gerador, nos casos de lançamento por homologação, para 5 (cinco) anos",
contados do pagamento indevido.
 Restou julgado que o artigo 4o da Lei Complementar 118/2005 somente se
aplica aos processos posteriores à entrada em vigor da referida lei (09 de
junho de 2005), contrariando o acórdão ora recorrido, nos exatos termos
do julgamento submetido ao regime do art. 543-B do Código de Processo
Civil.
 Ao Pedido de Restituição protocolado pela Recorrente em 31.10.2001,
visando à restituição dos saldos credores de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 1995 da incorporada IBA da Paraíba, além dos créditos de
CSLL/95 da IBA do Piauí e da IBA de Minas Gerais, aplica-se o
entendimento já pacificado da tese dos 10 (5 + 5) anos.
 Da sucessão do direito creditório:
 O Código Tributário Nacional, em seu artigo 166, determina a
possibilidade da transferência do direito a restituição de tributos por
terceiro, desde que tenha assumido os encargos financeiros.
 O contrato social é um documento hábil para regulamentar as empresas
dentro do ordenamento jurídico, será neste que constarão cláusulas que
determinarão os deveres, obrigações e as responsabilidades das empresas
na sociedade, sendo que somente terá validade quando estiver
devidamente registrado no órgão competente.
 O distrato social, devidamente registrado no órgão competente, põe fim a
sociedade, neste documento será determinado quem assumirá os deveres,
obrigações e as responsabilidades da empresa ali extinta. No caso em
evidência estamos nos referindo a duas empresas, TRANSPORTADORA
DOIS PINGUINS LTDA e a SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MAUÉS
S.A – SAMASA.
 Em relação ao crédito da Transportadora Dois Pinguins, entendeu a Turma
Julgadora que "não existem documentos contábeis que evidenciem que,
em 31/12/1997, data de sua liquidação, esses créditos, sobretudo aqueles
apurados em 1994 e 1995, ainda estavam disponíveis para a utilização da
Indústria de bebidas Antarctica da Amazônia S/A." (fl. 986) Prossegue a
Autoridade Julgadora indicando que a Recorrente "deveria ter juntado o
balanço patrimonial que serviu de referencia para a liquidação da
sociedade em que constasse os referidos créditos dos anos-calendário de
1994, 1995 e 1997 bem como deveria ter acostado os registros contábeis
da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A que evidenciassem a
incorporação desses créditos fiscais." (fl. 986)
 Em 31.12.1997 ocorreu a extinção da empresa perante o ordenamento
jurídico, onde a sócia quotista INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A assumiu a posse, domínio e ação
da totalidade do patrimônio da Sociedade, essa transferência de encargos
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

está expressa no distrato social, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado da Amazônia (Anexo 2).
 Quanto à Sociedade Agrícola de Maués S.A - SAMASA, a Autoridade
Julgadora mencionou que a Recorrente não trouxe aos autos "elementos
que evidenciassem a incorporação ao patrimônio da sucessora do saldo
negativo da SAMASA e sua utilização nas compensações de estimativas
de 1RPJ de 1998, vale dizer, estão ausentes documentos e demonstrações
contábeis em que seja possível confirmar a origem e destino do alegado
crédito fiscal" (fls. 985).
 Novamente sem razão a DRJ. Isso porque, especificamente no caso da
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MAUÉS S.A - SAMASA, embora conste
no sistema da RFB "extinta por liquidação voluntária", o documento
societário - Ata da Assembleia Geral Extraordinária da INDÚSTRIA DE
BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A, ocorrida em
31.10.1996 e devidamente registrada na JUCEA, comprova que a sucessão
societária resultou-se de um processo de incorporação (Anexo 3 - fls. 02 a
21).
 Neste caso, o Balanço Patrimonial presente no Laudo de Avaliação do
Patrimônio, realizado em 30.09.1996 (Anexo 03 - fls. 30), ou seja, 30 dias
antes da ocorrência do evento de incorporação, havido em 31.10.1996
(Anexo 03 - fls. 02/21), atendeu plenamente a legislação pertinente à
matéria, conforme previsto na Lei no 9.249, de 26 de dezembro 1995 em
seu art. 21, § 1.
 Os documentos, os atos societários do evento de incorporação,
demonstram claramente a transferência do crédito originário de IRPJ da
empresa sucedida para a empresa sucessora, neste caso a INDÚSTRIA DE
BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A., rechaçando, por
completo, as alegações da Delegacia Julgadora.
 O crédito em questão (R$ 18.549,44) foi apurado e devidamente
demonstrado pela SAMASA na DIRPJ entregue ao FISCO pela ocorrência
do evento especial de incorporação.
 Em ambos os casos (TRANSPORTADORA DOIS PINGUINS LTDA. e
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MAUÉS S.A - SAMASA), a sucessora a
INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A,
assumiu todo o ativo e passivo destas empresas, sucedendo-as em todos os
direitos e obrigações.
 Os atos societários comprovam inequivocamente a transferência de
deveres e obrigações para a quotista majoritária, no caso da empresa
Transportadora Dois
Pinguins,
e da incorporação da
empresa
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MAUÉS S.A – SAMASA para a
INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A.
 Da comprovação do crédito pelos registros contábeis e fiscais:
 Por meio dos registros contábeis realizados na empresa INDÚSTRIA DE
BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A, especificamente na
conta 12245.003 - IMPOSTO DE RENDA A REAVER, é possível
constatar a transferência dos saldos credores de IRPJ apurados nas
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

empresas sucedidas.
 Os valores registrados pela empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ANTÁRCTICA DA AMAZÔNIA S.A correspondem ao saldo da conta
"Impostos a Recuperar" e o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 1996 pela sucedida SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MAUÉS
S.A - SAMASA, sendo que tais lançamentos podem ser comprovados por
meio do Balanço Patrimonial presente no "Laudo de Avaliação" (Anexo 3,
fl. 30) e pela DIRPJ - AC 1996 de evento de incorporação entregue à RFB
(Anexo 4, fl 01).
 Desta forma, verifica-se que os registros contábeis efetuado na empresa
sucessora comprovam a legitimidade do valor do crédito pleiteado,
devendo, portanto, o direito creditório ser reconhecido em favor da
Recorrente.
 O valor transferido de R$ 211.347,32, em 31.12.1997, refere-se aos saldos
credores apurados para o tributo IRPJ pela empresa
TRANSPORTADORA DOIS PINGUINS LTDA., nos anos-calendário de
1994, 1995 e 1.997, atualizados até 31.12.1997, decorrentes da dissolução
e extinção da empresa e transferência à INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A.
 O crédito apurado pela a empresa TRANSPORTADORA DOIS
PINGUINS LTDA em 1994, no valor de R$ 87.743,00, foi parcialmente
utilizado na compensação de débitos próprios, desta forma, o saldo
remanescente deste saldo credor, no montante de R$ 42.749,93, integra o
valor transferido para a empresa sucedida.
 A INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DA AMAZÔNIA S.A
contabilizou na conta 12245.003 – IMPOSTO DE RENDA A REAVER
os valores apurados pela empresa sucedida, sendo possível comprovar por
meio das DIRPJ's entegues à RFB dos períodos mencionados (Anexo 4,
f1.01 e Anexo 5, fls. 01, 02, 04 e 05), sendo totalmente descabida a
insistente argumentação da DRJ de que não existem documentos contábeis
que comprovem a origem do direito creditório postulado.
 Desta forma, os registros contábeis e os documentos fiscais apresentados
nos Anexos 4 e 5 comprovam inegavelmente a existência dos créditos e a
correta transferência à empresa sucessora, o que lhe garantiu a utilização
dos mesmos nas compensações das estimativas de IRPJ dos meses de
março e abril de 1998, devendo, portanto, ser reformada a decisão
proferida pela Turma Julgadora que não reconheceu os aludidos créditos
comprovados nos autos.
 Em homenagem ao princípio da verdade material, cumpre destacar que a
jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) admite a juntada de nova documentação - hábil e idônea -
imprescindível para a comprovação do crédito, pelo que totalmente
cabível a juntada dos atos societários e documentos contábeis
colacionados ao presente Recurso Voluntário.
 É indiscutível a possibilidade de a Recorrente colacionar nova
documentação neste Recurso Voluntário, devendo este Egrégio Conselho
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

determinar o retorno dos autos para a origem apreciar o direito creditório
aqui comprovado, bem corno os créditos que não foram analisados pela
Turma Julgadora, unicamente em razão do lamentável entendimento de
que o contribuinte possui o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear o
indébito, ainda que o Pedido de Restituição tenha sido protocolado antes
da vigência da Lei Complementar 118/2005.
 Por essa razão, ainda que a parte do direito creditório não analisado pela
DRJ esteja comprovadamente documentado nos autos, por ocasião,
também, da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente passará a
comprová-lo.
 Dos créditos não apreciados pela DRJ:
 A Delegacia Julgadora somente analisou o direito creditório da Recorrente
que estava dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados do protocolo em
30.10.2001 do Pedido de Restituição, por entender aplicável ao caso
(mesmo após decisão proferida pelo STF), retroativamente as disposições
da Lei Complementar 118/2005.
 Desta forma, a Recorrente comprova a este Colegiado também o direito
creditório dos períodos anteriores, posto que, repita-se, não foram
enfrentados em sede de 1a Instância Administrativa.
 Em relação ao ano-calendário de 1995 (não apreciado pela DRJ), do total
pleiteado de R$ 4.212.794,72, o montante de R$ 3.385.097,07
corresponde aos créditos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 1995,
apurados pelas seguintes empresas e devidamente declarados nas DIRPJ's
do período. Todos os documentos que comprovam os aludidos crédito
encontram-se devidamente colacionados aos autos, pelo que despicienda a
sua juntada no presente Recurso Voluntário.
 Necessária a análise do direito creditório do ano-calendário de 1997 que
não foi validado na Primeira Instância. A diferença de R$ 827.697,65
refere-se aos valores apurados de IRPJ e da CSLL da sucedida Indústria
de Bebidas Antarctica da Amazônia S.A no ano-calendário de 1997.
 Deve a Delegacia de Origem promover a análise do Saldo Negativo não
reconhecido, urna vez que devidamente comprovado nos autos, conforme
pormenorizada planilha colacionada pela Recorrente com a composição
do crédito às fls. 11/17. Ainda que a Recorrente não comprovasse a
existência do direito creditório postulado, a Recorrida somente poderia
desconsiderá-lo até o limite requerido (R$ 225.556,15), posto que é
inadmissível, sob qualquer ponto de vista, ao Fisco Federal pretender o
lançamento tributário de valores compensados no ano-calendário de 1997,
por ter sido o mesmo atingido pelo instituto da decadência, igualmente
aplicável para a Recorrente realizar as alterações nas obrigações
acessórias.

12.Pois bem, considerando que foi reconhecido o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1997, oriundo de Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, no importe de
R$ 156.119,24, nos termos do DD, e o valor de R$ 180.263,37, oriundo de Indústria de Bebidas
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

Antarctica Norte-Nordeste S/A, pela r. decisão recorrida, sem objeções da Recorrente, verifica-se
que a celeuma em relação ao direito creditório remanescente resume-se à falta de análise em
relação ao saldos negativos de 1995, por força da extinção do prazo, e da falta de comprovação
do saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 1997.
DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DO SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E
CSLL DO ANO-CALENDÁRIO DE 1995
13.Trata-se de pedido de restituição de saldos negativos de IRPJ e de CSLL,
tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, litteris:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

14.Já o artigo 168 c/c artigo 165, do mesmo códex, assim disciplinam o prazo
para repetição de indébito:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto
no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado
ou rescindido a decisão condenatória.

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

15.Após a prolação da r. decisão de primeira instância, em 27.08.2012, a matéria
veio a ser pacificada no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no 91, em
08.06.2018, que estampa a seguinte redação:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

16.O pedido de restituição foi protocolizado 31.10.2001 (e-fls. 05), isto é, em data
anterior a 09.06.2005, quando entrou em vigor a Lei Complementar no 118, de 2005.
17.Portanto, restando superada a questão da prescrição para repetição do indébito
em relação aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1995, deve a unidade
preparadora prosseguir na análise do mérito do pedido.
DA COMPROVAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO
ANO-CALENDÁRIO DE 1997
18. Como visto, em face da diligência realizada às e-fls. 861/865, foi reconhecido
o saldo credor de R$ 2.084.230,93, originalmente apurados e declarados pela Indústria de
Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, mas que teria sido totalmente esgotado nas compensações
de estimativas de IRPJ relativas ao ano-calendário de 1998.
19.A Recorrente insiste que a autoridade administrativa incorreu em erro ao
vincular os débitos de estimativas do ano-calendário de 1998 integralmente ao saldo credor de
IRPJ de 1997, pois teria desconsiderado outros créditos nas referidas compensações. Assim,
anteriormente à decisão recorrida, noticiou que os valores das estimativas do ano-calendário
1998 tinham sido compensados com “crédito do saldo de IRPJ do ano de 1997 e de períodos
anteriores”. Porém, deixou de discriminar quais créditos teriam sido utilizados nas compensações
das estimativas, também não identificados nos documentos juntados aos autos. Dessa forma,
como a Recorrente não forneceu elementos que permitissem identificar os créditos utilizados nas
compensações das estimativas, o DD. fez as vinculações dos débitos de estimativas de acordo
com o crédito disponível, qual seja, o correspondente ao ano-calendário de 1997.
20.Somente depois de notificada do resultado da diligência, a Recorrente
apresentou um novo quadro em que identificou os créditos utilizados nas compensações dos
débitos de estimativas de IRPJ da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, realizadas
no curso do exercício de 1998. Ao analisá-los, a r. decisão recorrida concluiu, com base nos
documentos disponíveis, que, em relação ao ano-calendário de 1997, as compensações das
estimativas com o saldo credor do exercício de 1996 (ano-calendário 1995) também abrangeram
o período de apuração de setembro, existindo ainda divergência quanto aos valores
compensados. Entendeu, contrariamente ao alegado pela Recorrente, que os demonstrativos de
cálculo elaborados pelo DD., relativos às compensações das estimativas do ano-calendário de
1997 com o saldo credor de 1995, estavam corretos, posto que apoiados nas informações
extraídas dos elementos da contabilidade da própria Recorrente, de modo que o saldo credor
original remanescente do IRPJ de 1995 da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, ao
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

invés dos R$ 313.485,59 informados, seria de R$ 21.600,56, de acordo com os cálculos
efetuados pela autoridade administrativa de e-fls. 766.
21.Outrossim, em relação ao saldo negativo do IRPJ de 1995 remanescente, que
segundo a Recorrente teria sido utilizado para quitar integralmente a estimativa de IRPJ de
janeiro de 1998 (R$ 430.000,00) e parcialmente a de março (R$ 42.966,14), destacou a r. decisão
recorrida que o Livro Razão de e-fls. 385/386 indica que as estimativas de janeiro/1998 (R$
430.000,00) e de março/1998 (R$ 61.854,62) foram extintas por compensação e, embora os
lançamentos contábeis não identifiquem a origem desses créditos, é razoável aceitar a
compensação com o saldo remanescente do crédito oriundo de 1995 (R$ 21.600,56). Entretanto,
o crédito de 1995 (R$ 21.600,56), sequer foi suficiente para quitar o débito de janeiro/1998 (R$
430.000,00).
22.Portanto, é indene de dúvidas que, em relação a tais aspectos da análise
creditória, as alegações recursais referentes à sucessão do direito creditório e sua transferência
entre as empresas, assim como a mera referência à planilha colacionada às e-fls. 19/26, não têm
o condão de infirmar as conclusões minuciosamente expostas pela r. decisão recorrida.
23.Além disso, razão não assiste à Recorrente quanto à suscitada decadência no
direito da Administração Pública de realizar a revisão das DIPJs em questão (1998).
24.De fato, a decadência do direito de lançar tributo, que é causa de extinção do
crédito tributário nos termos do artigo 156, V do Código Tributário Nacional1, não se confunde
com o poder/dever do fisco de verificar a certeza e liquidez de crédito objeto de declaração de
compensação. Como bem acentuou a r. decisão recorrida, “a compensação tributária pode ser
efetuada, desde que seja possível demonstrar a liquidez e certeza dos créditos ventilados pelo
contribuinte para utilização no referido encontro de contas, consoante exigido pelo art. 170 da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)”.
25.Desse modo, ainda que o pedido de restituição/compensação abranja crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05
anos, cabe ao fisco a verificação da higidez desse valor, pela análise dos seus componentes. Em
verdade, o que se veda é que a administração tributária, no exercício da atividade homologatória,
possa realizar lançamento suplementar de tributo em relação ao qual já tenha sido consumada a
decadência, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012, que ostenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha operado a
decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de
homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de
indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.

1 CTN: ”Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V - a prescrição e a decadência; (...)”.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149, 150,
156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(e-processo19535.720002/2011-70)
26.A matéria não é nova no âmbito desta Turma Ordinária, como exemplifica o
Acórdão no 1402-005.884, de relatoria da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário
estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e
certeza.

27.Já quanto ao saldo negativo do IRPJ de 1996 de Sociedade Agrícola de Maues
S/A – SAMASA, indicado pela Recorrente para compensar parte da estimativa de março/1998 e
parte da estimativa de abril/1998, a r. decisão recorrida não o validou com base em dois
fundamentos distintos:
(1) a certidão de baixa do CNPJ, ocorrida em 30.09.1996, indica que a extinção se
deu por liquidação voluntária e não por um evento de sucessão empresarial,
que igualmente não consta dos sistemas informatizados da RFB, isto é , não se
verifica o registro da sucessão da SAMASA pela Indústria de Bebidas
Antarctica da Amazônia S/A; e
(2) ainda que a mencionada alteração no sistema CNPJ tivesse sido efetivada, a
contribuinte deveria trazer elementos que evidenciassem a incorporação ao
patrimônio da sucessora do saldo negativo da SAMASA e sua utilização nas
compensações das estimativas de IRPJ de 1998.
28.De outra parte, no que concerne aos saldos credores de IRPJ de 1994, 1995 e
1997 da sucedida Transportadora Dois Pinguins Ltda., que foram utilizados para compensar a
estimativa relativa a abril/1998, a r decisão recorrida não identificou documentos contábeis que
evidenciassem que, em 31.12.1997, data de sua liquidação, esses créditos, sobretudo aqueles
apurados em 1994 e 1995, ainda estavam disponíveis para utilização da Indústria de Bebidas
Antarctica da Amazônia S/A, indicando que deveria ter sido juntado o balanço patrimonial que
serviu de referência para a liquidação da sociedade, em que constasse os referidos créditos dos
anos-calendário 1994, 1995 e 1997; bem como deveriam ter sido fornecidos os registros
contábeis da Indústria de Bebidas Antarctica da Amazônia S/A, que demonstrassem a
incorporação desses créditos fiscais.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

29.Ou seja, tanto em relação ao saldo negativo do IRPJ de 1996 de Sociedade
Agrícola de Maues S/A – SAMASA, quanto no que diz respeito aos saldos credores de IRPJ de
1994, 1995 e 1997 da Transportadora Dois Pinguins Ltda., deixaram de ser apresentados
documentos e demonstrações contábeis aptos a confirmar a origem e destino do alegado crédito
fiscal, o que impediu a convalidação das compensações das estimativas de IRPJ do ano-
calendário 1998 efetuadas com base nos créditos fiscais oriundos daquelas empresas.
30.A seu turno, a Recorrente instruiu o RV com os seguintes documentos
adicionais:
 instrumento particular de dissolução, liquidação e extinção da "Transportadora
Dois Pingüins Ltda." (e-fls. 1060/1065);
 certidão de baixa de inscrição no CNPJ de Sociedade Agrícola de Maues SA
SAMASA (e-fls. 1067);
 atas das assembleias gerais extraordinárias da Indústria de Bebidas Antarctica
da Amazônia SA e da Sociedade Agrícola de Maués SA SAMASA, realizadas
em 31.10.1996, que deliberaram sobre a proposta de incorporação, incluindo
balanços; e
 comprovação contábil e DIPJs da origem do direito creditório postulado
(Samasa e Transportadora Dois Pinguins, e-fls. 1103/1112).

31.Cumpre reconhecer que a jurisprudência do CARF consolidou-se no sentido de
que a regra insculpida no §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 19722, deve ser interpretada à
luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a
produção de provas em momentos processuais distintos, especialmente quando destinada a
“contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, exceção prescrita pela alínea “c”
daquele dispositivo, como é o caso dos autos, onde a r. decisão recorrida, ao apreciar a higidez
do direito creditório pleiteado, se valeu da análise de aspecto até então inédito nos autos,
concernente à disponibilidade do saldo credor do IRPJ do ano-calendário de 1997.
32.Desse modo, diante das alegações recursais, exsurge a necessidade de se
verificar se os novos documentos apresentados bastam para convalidar as compensações das
estimativas de IRPJ do ano-calendário 1998 efetuadas com base nos créditos fiscais oriundos das
empresas sucedidas , de modo a remanescer saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997.
33.Tal situação normalmente implicaria na conversão do julgamento em
diligência, postergando-se o julgamento de mérito para depois que a unidade local dirimisse as
dúvidas existentes. Contudo, como abordado no tópico anterior, por força da não confirmação da
prescrição, o exame do mérito recursal implicará na necessidade da unidade preparadora retomar
a análise do direito creditório relativo aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
1995.

2 D. 70.235/1972: “Art. 16. Omissis (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(...)”.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000822/2001-71

34.Nesse contexto, soa insensata a conversão do julgamento em diligência a ser
cumprida pela unidade preparadora, para, posteriormente, o julgamento vir a ser retomado no
sentido de determinar que os autos sejam novamente a ela remetidos para providências distintas.
35.Por tais razões, e considerando que a administração pública deverá obedecer,
entre outros, aos princípios da eficiência e celeridade (CF, art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput) e
também aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança
jurídica e interesse público (Lei Federal no 9.784, de 1999, art. 2o), merece provimento parcial o
recurso para, admitindo as novas provas colacionadas às e-fls. 1060/1112, seja unificado o
exame a ser realizado pela unidade preparadora, incluindo a reanálise do direito creditório
relativo ao saldo credor do IRPJ do ano-calendário de 1997.
DISPOSITIVO
36.Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para, i) afastar a
prescrição do direito de restituição em relação aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 1995, ii) admitir as novas provas colacionadas às e-fls. 1060/1112, e iii) determinar
que seja procedida à reanálise do direito creditório relativo ao saldos negativos de IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 1995 e do saldo credor do IRPJ do ano-calendário de 1997, com retorno
dos autos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório e
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso,
homologar as respectivas compensações, iniciando-se a partir daí novo rito procedimental nos
termos do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1156
DF CARF MF
Original